Tribunal: TJDFT
Processo: 0717452-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR QUANTO AOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS PELO CREDOR. VIOLAÇÃO À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO ANULADA.
1. A ausência de intimação do devedor para se manifestar sobre os orçamentos apresentados unilateralmente pelo credor em sede de liquidação de sentença configura violação ao contraditório e ao princípio da vedação à decisão surpresa, nos termos do art. 10 do CPC.
2. A revelia não afasta o direito do réu de ser intimado para se manifestar sobre documentos novos juntados aos autos, conforme dispõe o art. 346 do CPC.
3. A significativa discrepância entre os valores dos orçamentos apresentados pelas partes reforça a necessidade de oportunizar o contraditório, a fim de assegurar a regularidade do procedimento e a justa fixação do quantum debeatur.
4. Ausentes elementos suficientes para a caracterização de má-fé ou fraude na conduta do credor, deve ser indeferido o pedido de apuração penal ou aplicação de penalidades processuais.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.